Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002454-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALIDA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 032.138.931-02 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ESTACIONAMENTO DE INSTITUICÃO EDUCACIONAL – ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETA EM LOCAL IMPRÓPRIO – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO ESTABELECIMENTO – COLOCAÇÃO DE CORRENTE NA MOTOCICLETA – LIBERAÇÃO APÓS PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de sua motocicleta ter sido acorrentada por prepostos da recorrida, após a recorrente estacionar em local impróprio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida tese recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada,
“a Autora estacionado sua motocicleta em local improprio, assumiu o risco das penalidades existentes naquele estacionamento, sendo certo que cada empresa privada possui suas regras para controle e organização dos seus serviços.”

Ademais, verifica-se que após a constatação da existência da corrente, a recorrente foi orientada a dirigir até o setor responsável para liberação da motocicleta, e que após preenchimento de formulário junto à administração teve sua motocicleta liberada.

Dessa forma, não havendo provas de que a mesma tenha sido submetida a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO. GUARDA DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente, deve ser defiro o pedido de gratuidade da justiça.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente ELIANA CORDEIRO DE CARVALHO postula reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que estuda na instituição de ensino da Recorrida, utilizando de seu estacionamento.

3. Informa que após a aula encontrou sua moto acorrentada, tendo ficado por mais de 01 (um) dia e meio sem o meio de transporte; sendo o veículo liberado após assinatura de termo, sustentando falha na prestação do serviço de guarda pela instituição.

4. A recorrida informa que a moto da Recorrente foi acorrentada devido ao não respeito às regras do estacionamento do campus, tendo sido notificada da irregularidade ao estacionar seu veículo, solicitando que fosse até a sede da segurança. Alega que mesmo com o pedido a Recorrente se negou, informando que voltaria no dia seguinte.

5. A parte Recorrida demonstrou através de documentos que houve a prestação de serviços de forma eficiente. Demonstrando que os aborrecimentos gerados se deram pela conduta da Recorrente.

6. Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados a inicial sejam julgados procedentes.

7. Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. É como voto.

(Recurso Inominado n. 1002924-83.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/09/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022